Tribunal: TJES
Processo: 0000688-48.2021.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000688-48.2021.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RESIDENCIAL FAZENDA HZ LTDA

APELADO: MULTIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000688-48.2021.8.08.0059

A
GVTE
:
RESIDENCIAL FAZENDA HZ LTDA

AGVDOS
:
MULTIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RELATOR
:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEILÃO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE AO CREDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A reconvenção pode ser apresentada junto à contestação, em consonância à razoável duração do processo e economia processual.

2. A gratuidade da justiça pode ser concedida de forma tácita e a modificação da situação estabelecida somente pode ser reexaminada mediante impugnação específica e presença de elementos indicadores de modificação da situação hipossuficiente que ensejou seu deferimento.

3. É válida a notificação por edital do devedor no procedimento de execução extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente nos termos da Lei 9.514/97 quando esgotados os meios para a notificação pessoal.

4. Ausente prova de que a intimação por edital para realização do leilão foi precedida por frustradas tentativas de notificação pessoal do acionado/devedor, revela-se prematura a intimação por edital, eivando de vício o ato realizado e impossibilitando que seja viabilizada a reintegração de posse do bem ao credor.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,_____________________.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000688-48.2021.8.08.0059

A
GVTE
:
RESIDENCIAL FAZENDA HZ LTDA

AGVDOS
:
MULTIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RELATOR
:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de
apelação cível
interpost
a

por
RESIDENCIAL FAZENDA HZ LTDA
,

eis que irresignado com a
sentença
proferida pelo
J
uízo
da Vara
Única de Fundão
, que nos autos da
ação de reintegração de posse

ajuizada
em desfavor de
MULTIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
,
julgou improcedente o pedido formulado
.

Dos fatos, as partes efetivaram compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária, cujo objeto foi o
lote nº02, da Quadra I-1, integrante do LOTEAMENTO FAZENDA HZ, localizado a Av. Das Castanheiras, Córrego Das Flecheiras, Distrito de Praia Grande, Município de Fundão /ES, matriculado sob nº3906 no Cartório de Registro Geral de Imóveis de Fundão.

I
nadimplida a obrigação, foi realizado o procedimento para consolidação da propriedade e ajuizado o
pedido
de reintegração de posse.

Com o julgamento
improcedente
,
e
m breve
síntese
,
o recorrente
alega
que
o acionado não formulou pedido de reconvenção,
nem pagamento de custas referentes,
apresentando contestação
apenas
para indicar desacerto na cobrança de juros, falta de recebimento da notificação para purgar a dívida e d
o
aviso sobre a realização do leilão,
contudo pleiteou
a retenção por benfeitorias realizadas no imóvel.

Ressalta que
o juízo fundamentou
sua conclusão
na
in
observância à legislação de regência,
para a realização

d
o
leilão púbico, ato que consolidou
a posse do imóvel
em favor do demandante/apelante
.

Deste modo, entende o recorrente que o juízo transbordou os limites da lide, incorrendo em grave erro de julgamento, em contrariedade ao acervo probatório.

M
uito bem.

D
evo pontuar
primeiro,
sem embargo das alegações do apelante,
que
houve
apresentação de reconvenção junto à contestação,
pelo acionado,
possibilitando seu exame pelo magistrado.
Nesse tocante destaco:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO RECONVENCIONAL. REQUISITOS. ATENDIMENTO. NOMEM IURIS. IRRELEVÂNCIA.
[...]
2.
A partir das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, o oferecimento de reconvenção passou a ser feito na própria contestação, sem maiores formalidades, visando garantir a razoável duração do processo e a máxima economia processual.

[...]
A existência de manifestação inequívoca do réu qualitativa ou quantitativamente maior que a simples improcedência da demanda principal é o quanto basta para se considerar proposta a reconvenção, independentemente do nomen iuris que se atribua à pretensão, nos termos do Enunciado nº 45 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis.
5. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1940016 PR 2021/0102946-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

Contudo, a razão de decidir fundamentou-se na constatação de que os
atos
realizados e
que culminaram na consolidação da posse do imóvel ao credor
não observaram as disposições contidas na legislação de regência
, especificamente, quanto à realização de notificação por edital
para a
realização do leilão, sem esgotamento das tentativas de comunicação pessoal
com o devedor
, entendendo assim pela nulidade do procedimento.

Dessa forma, verifica-se que sequer foi tangenciada a questão trazida em reconvenção, mas somente mencionada no relatório contido na sentença,
a revelar que o juízo não
transbordou os limites da lide
mas que a solucionou em consonância aos termos da Lei nº9.417/1997 e da jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o assunto.

E
m seguida, quanto a não ter recolhido o pagamento das custas referentes à reconvenção, verifica-se o pedido de concessão de gratuidade da justiça na contestação, que restou tacitamente deferido nos autos, deixando o ora apelante de se insurgir oportuna e adequadamente quanto ao silêncio do juízo.

Acrescente-se, apesar d
o pedido de indeferimento quanto à concessão da benesse,

somente agora
em sede de apelo, não
há

sequer alegações ou
elementos
outros
que evidenciem
a possibilidade econômica do apelado em recolher as custas processuais, afastando a possibilidade de modificação da situação estabelecida.

Trato continuativo, destaco alguns dos documentos
colacionados aos autos,
que entendo pertinentes para o deslinde da questão, quais sejam,
escritura pública
de compra e venda
, emissão da intimação para cumprimento das obrigações pendentes pelo devedor/acionado,
confeccionada
por autoridade cartorária;
edital de publicação em jornal de grande circulação com a finalidade de
cientificar
interessados
sobre
a realização do leilão público para venda do imóvel e a comunicação do leiloeiro quanto a realização do leilão.

Apesar de trata-se aqui de ação de reintegração por consolidação da posse e da propriedade ao credor, devemos, assim como fez o juízo primevo, aferir a regularidade do procedimento
anterior
que
viabilizou
o pedido, eis que na contestação foram abordadas as questões atinentes à
falta de recebimento da notificação para purgar a dívida e d
o
aviso sobre a realização do leilão
.

Deste modo, verifica-se p
or meio da escritura pública de compra e venda lavrada por autoridade competente, ser incontroversa a possibilidade de consolidação extrajudicial da posse e da propriedade do bem.

Em seguida para que seja efetivada a medida, é necessária a observância das disposições contidas na legislação pertinente, em especial às da Lei nº 9.514/97, quanto à notificação pessoal do devedor sobre a realização do leilão para alienação do imóvel.

Contudo, não é o que se verifica os autos, por ausência de que tenha sido remetido ao devedor o documento referente à realização ao ato.

Diga-se
, notadamente em relação à realização do leilão, não houve notificação
direcionada
ao devedor.

Vislumbra-se que sequer foi confeccionado, pois não consta dos autos documento referente, tampouco comprovante de envio ou de eventual recebimento, pelo acionado, da notificação pessoal sobre a realização do leilão para venda do bem imóvel objeto do contrato. Apenas a notificação em jornal local, para ampla publicação.

Também não há nos autos indício de que a publicação por edital tenha sido precedida de diligências para ciência do acionado sobre o ato, desautorizando que se aperfeiçoasse por publicação editalícia.

Isso nos
revela a irregularidade do procedimento anterior
e que inviabiliza

a
reintegração de posse
do bem ao credor
.

Nesse sentido destaco:

AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU IMPROVIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR DOS LEILÕES. AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
[...]

Ausência de intimação pessoal do devedor do leilão, nos termos da Lei 9.417/1997 e do Decreto-lei nº 70/1996. Aplicação da Súmula nº 20 do E. TJSP.

Conforme jurisprudência do STJ, tanto no período anterior quanto naquele posterior à Lei n. 13.465/2017,
é obrigatória a notificação pessoal do devedor, informando data, horário e local de realização do leilão para alienação do imóvel
.
Manutenção da anulação do leilão. Precedente da Turma julgadora e de outras Câmaras do E.TJSP. Ação procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10065501920198260037 SP 1006550-19.2019.8.26.0037, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 10/02/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/
2023
)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - OBRIGATORIEDADE - DANO MORAL - NECESSIDADE.
Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
é indispensável a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel regido pela Lei n. 9.514/1997
.

[...]
(TJ-MG - AC: 10000221974298001 MG, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 16/11/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/11/
2022
)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Decreto-Lei n. 70/1996,
é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha havido a prévia intimação para purgação da mora. Desse modo, a dispensa da intimação pessoal só é cabível quando frustradas as tentativas de realização deste ato, admitindo-se, a partir dessas circunstâncias, a notificação por edital.
1.1.
Registra-se, ainda, que a purgação da mora é possível mesmo após a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Assim, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial.
[...].
(AgInt no REsp n. 1.970.116/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/
2022
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS IMPOSSIBILIDADE. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE AMBOS, PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA E QUANTO À DESIGNAÇÃO DOS LEILÕES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA CO-DEVEDORA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. PURGAÇÃO DA MORA. DECISÃO PROFERIDA EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS ATRIBUÍDOS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
[...]
2.
O credor fiduciário deverá cumprir o disposto na Lei de Alienação Fiduciária nº 9.514/97, providenciando a notificação do devedor para que, em quinze dias, satisfaça a obrigação vencida e vincenda até a data do pagamento, com os acréscimos e encargos contratuais e legais, bem como, posteriormente acerca da data, local e hora do leilão, por aplicação do art. 26 da Lei 9.514/97
.

[...]
(TJ-GO 5587772-33.2019.8.09.0011, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: 22/11/
2021
)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DECISÃO SURPRESA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. INTIMAÇÃO DA DEVEDORA FIDUCIANTE PARA A PURGAÇÃO DA MORA. EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA A INTIMAÇÃO PESSOAL. INVALIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL E DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO MONTANTE FIXADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
[...]
6.
A intimação por edital para fins de purgação da mora no procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor.

7. A intimação pessoal, por sua vez, pode ser realizada de 3 maneiras: i) por solicitação do Oficial de Registro de Imóveis; ii) por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la; ou iii) pelo correio, com aviso de recebimento, sendo essa a melhor interpretação da norma contida no art. 26, § 3º, da Lei 9.514/97.
[...].

(REsp n. 1.906.475/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 20/5/
2021
.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - LEI Nº 9.514/97 - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL - INTIMAÇÃO DO FIDUCIANTE - PURGAÇÃO DA MORA - INTIMAÇÃO POR EDITAL NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO MUTUÁRIO RECURSO DESPROVIDO. 1. - É cabível a purgação da mora mesmo após a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Nesse contexto, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial e que a dispensa da intimação pessoal só é cabível quando frustradas as tentativas de realização deste ato, admitindo-se, a partir deste contexto, a notificação por edita l (STJ - AgInt no AREsp 1344987/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).
2. - A exemplo do que ocorre nos procedimentos regidos pelo Decreto-Lei nº 70/66 e pelo Decreto-Lei nº 911/69, a validade da intimação por edital para fins de purgação da mora no procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel, regrado pela Lei nº 9.514/97, pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor. 3. -
A falta de esgotamento de tentativa de intimação pessoal do agravado por Oficial do Registros de Imóveis impede que seja realizada a intimação por edital do devedor para purgação da mora antes da realização do leilão extrajudicial
.
4 Recurso desprovido.
(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014051, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/
2020
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. NOTIFICAÇÕES PARA PURGAÇÃO DA MORA. DÚVIDA FUNDADA ACERCA DO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL ANTES DA REALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. CABIMENTO, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RECURSO DESPROVIDO. [...].
II- Se da leitura dos autos emerge o endereço atual dos Agravados, não se pode dizer como pretende fazer crer o Agravante , que os Recorridos descumpriram o dever anexo decorrente da boa-fé objetiva, consistente em manter atualizado o endereço destinado ao recebimento de correspondências e notificações. III-
A notificação editalícia constitui a última ratio, isto é, procedimento excepcional destinado aos casos nos quais os devedores fiduciantes encontram-se em local incerto, não sabido ou inacessível (art. 26, § 4º, da Lei nº 9.514/97), frustrando a efetivação da notificação pessoal.
IV- Se os dados existiam e os autos não esclarecem cabalmente o esgotamento dos meios disponíveis para a notificação pessoal dos Agravados, razões de prudência recomendam a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade.
V- Recurso desprovido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015637, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/
2020
)

APELAÇÃO CÍVEL FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO CONSTITUIÇÃO EM MORA REALIZAÇÃO POR EDITAL DILIGÊNCIAS NÃO ESGOTADAS APELADO QUE DEMONSTROU TER CIÊNCIA DO ENDEREÇO CORRETO DO AUTOR - RECURSO PROVIDO.
[...]
2 - Em que pese a notificação extrajudicial realizada por intermédio do oficial do Registro de Imóveis ter sido dirigida ao endereço constante do contrato, não houve o efeito recebimento no local, de modo que o devedor não restou constituído em mora. 3
Embora expedida, na sequência, a notificação por edital, a instituição credora não diligenciou, mesmo que minimamente, no sentido de esgotar todos os meios de localização do devedor.

[
...
]
.”
(
TJES
, Classe: Apelação, 035160185886, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/05/2019, Data da Publicação no Diário: 21/05/
2019
)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEI 9.514/97. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. MEIOS PARA NOTIFICAÇÃO PESSOAL. ESGOTAMENTO. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1.
É válida a notificação por edital do devedor no procedimento de execução extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente nos termos da Lei 9.514/97 quando esgotados os meios para a notificação pessoal.
Precedentes.
Incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.662.657/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 29/11/
2017
.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. LEI 9.514/97. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Invalidade da notificação por edital realizada sem prévia tentativa de localização do devedor, no procedimento extrajudicial da Lei 9.514/97. Precedentes.
2. Hipótese em que o responsável pela notificação limitou-se a deixar "avisos" no imóvel, não tendo realizado nenhuma diligência para obter informações sobre o paradeiro do mutuário.

3. Exigência de aviso de recebimento, conforme previsto no art. 26, § 3º, da Lei 9.514/97, não bastando simples "avisos" informais, sem identificação do recebedor. 4. Inocorrência da consolidação da propriedade em mãos do credor fiduciário.
5. Improcedência do pedido de reintegração de posse. 6. Necessidade de se evitar julgamentos conflitantes, tendo em vista a conexão com o Recurso Especial n. 1.363.405/RS. 7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.363.414/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 9/8/
2016
.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. DESNECESSIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEI N. 9.514/97. INTIMAÇÃO PARA PURGA DA MORA. PESSOAL. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO POR EDITAL NULA. [...]
.3.
A intimação por edital é nula quando o credor fiduciário restringe-se a enviar a notificação para purgação da mora apenas por via postal, não providenciando a intimação pessoal por intermédio de oficial de registro de imóveis
. [...].
(AgRg no AREsp n. 604.510/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 28/8/
2015
.)

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso, para manter na íntegra a
sentença
recorrida
.

Majora-se em 2% o patamar dos honorários advocatícios.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto desembargador em sua integralidade.